Tribunal: STF
Processo: AC 1886
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR -
   PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ
   174/437-438) - IPI - CRÉDITO - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS -
   EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS DECISÓRIAS, NO ÂMBITO DESTA SUPREMA
   CORTE - SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A EXIGÊNCIA DE SEGURANÇA
   JURÍDICA - CUMULATIVA OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DOS REQUISITOS
   CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" -
   OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA AO RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO
   PELA EMPRESA CONTRIBUINTE, COM SUSTAÇÃO, ATÉ FINAL JULGAMENTO DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUESTÃO, DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO E
   DA MULTA DE MORA - DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA.